Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725385-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYSE VANE MELCHIOR ALVES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MELCHIOR ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DJALMA MELCHIOR DE SOUZA DECISÃO Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal por esta Relatoria (id. 73292212), a agravante-autora junta novo relatório médico (id. 74274872) para corroborar a tese de incapacidade do testador ao tempo da revogação do testamento e requerer a reconsideração da decisão. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada. Assim, o supracitado relatório médico deverá ser apresentado, primeiramente, perante o Juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal examinar referido documento, nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. Publique-se. Após, torne concluso para análise do mérito recursal. Brasília - DF, 23 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora